Tribunal: TJMT
Processo: 0000307-30.2016.8.11.0092
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ATAMAR CALIXTO TEODORO - CPF: 447.267.916-72 (VÍTIMA), HENRIQUE EDUARDO SOUSA SILVA - CPF: 044.400.421-12 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO (ARTIGO 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL –
PRETENDIDA ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA NO TOCANTE À OMISSÃO DO MAGISTRADO PROLATOR QUANTO À FIXAÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA – PROCEDÊNCIA – FASE DA FIXAÇÃO DA PENA – INTELECÇÃO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL – CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A SEREM AQUILATADOS PELO JUIZ DA CAUSA – ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA PARA DETERMINAR AO JUÍZO
A QUO
O ARBITRAMENTO DO VALOR DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA –
APELO PROVIDO
.

1. Preenchidos os requisitos contidos no artigo 44 do Código Penal e feita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, impõe-se ao juízo sentenciante avaliar, à luz dos critérios instituídos no Estatuto Repressivo e das peculiaridades do caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é aplicável à espécie, bem assim, acaso elegida a prestação pecuniária, a fixação do respectivo
quantum
, levando-se em consideração as diretrizes do art. 59 do CP, bem como a situação econômica do apenado.

2. Ao juízo da execução penal cabe apenas fazer cumprir a restrição de direito imposta, sendo-lhe permitido tão só alterar a forma de cumprimento da pena, em ordem a ajustá-la às condições pessoais do condenado e às singularidades da hipótese, mas sem a competência para dimensionar, originariamente, o valor da prestação pecuniária, como ocorreu
in casu
, tornando de rigor a anulação da sentença no ponto em que omissa, a fim de determinar o pronunciamento do juiz da causa.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

HENRIQUE EDUARDO SOUSA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da ação penal n.o 307-30.2016.811.0092 – código 36748, que condenou o réu
HENRIQUE EDUARDO SOUSA SILVA
, à pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
14 (catorze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime tipificado no
artigo 155, §1o, do Código Penal
, com substituição da pena privativa de liberdade por
“uma pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária (art. 43, I, do CP), e outra multa, as quais serão pormenorizadas pelo juízo da execução”
(ID. 57953959 – p. 3)

Inconformado,
o
i.
Órgão Ministerial
, por meio das
razões
recursais disponíveis no documento digital de ID 57953963, postula a reforma
do r.
decisum
a fim de que seja
reconhecida a sua nulidade parcial, especificamente no que diz com a fixação da sanção restritiva de direitos, determinando-se ao juiz da causa que arbitre o valor da prestação pecuniária, por cuidar de questão atinente à fixação da pena.

Sobrevieram, então, as contrarrazões da defesa no
ID 57953976,
nas quais requer o
provimento
do apelo ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 59428954, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso da acusação.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá-MT, 13 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 57953974), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
Parquet
.

Verte da denúncia que, no dia
19/02/2016
, por volta das 01h40, durante o repouso noturno, no estacionamento da Escola Maria Auta Medeiros, na cidade de Alto Taquari-MT, o denunciado
HENRIQUE EDUARDO SOUSA SILVA
, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente no veículo Volkswagen Santana, cor vermelha, placa HRI3842, de propriedade da vítima
Atamar Calixto Teodoro
.

Segundo consta na peça inaugural, a vítima estava em uma feira municipal, deixou seu automóvel no estacionamento ao lado e ao retornar verificou que seu veículo havia sido furtado, ocasião em que acionou a Polícia Militar. Na sequência, os agentes de segurança pública lograram êxito em localizar o increpado na posse da
res furtiva
em frente à sua residência no bairro Residencial Santeiro, sendo realizada a prisão em flagrante.

Diante deste fato, o increpado foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do art. 155, §1o, do Código Penal, contexto em que o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

I – DA
OMISSÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE QUANTO À FIXAÇÃO DO VALOR DA
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA:

Como único pedido ministerial consta a intenção em ver reconhecida a nulidade parcial da sentença condenatória, especificamente no que diz respeito à fixação da pena restritiva de direitos correspondente à prestação pecuniária, determinando-se ao juízo da causa que arbitre o valor pertinente, por cuidar de questão atinente à fixação da pena.

Razão assiste à acusação.

Isso porque, a teor do 59 do Código Penal, o juiz, à luz das circunstâncias judiciais,
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV -
a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível
”
[negritei].

De ver-se, pois, que ao magistrado da causa incumbe, à luz do princípio constitucional da individualização da pena [art. 5o, XLVI, CF], examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, observando os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, o que abrange, inclusive, a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena, se reputar cabível.

Destarte, presentes os pressupostos delineados no art. 44 do Código Penal, o juízo do mérito da causa, instaurando nova fase da fixação da pena, à luz dos critérios instituídos no Diploma Repressivo e da base empírica do caso concreto, deverá aquilatar qual o tipo alternativo de reprimenda é aplicável à espécie, cabendo ao Juízo da Execução Penal cuidar de fazer cumprir a restrição de direito imposta, sendo-lhe permitido tão só alterar a forma de cumprimento da pena, ajustando às condições pessoais do condenado e às singularidades da hipótese, nos moldes da intelecção do art. 148 da Lei de Execuções Penais.

Particularmente no que diz com a prestação pecuniária, tem-se, a teor do art. 45, §1o, do Estatuto Repressivo, que consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou à entidade pública ou privada, com destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a 01 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.

A propósito da fixação de seu
quantum
, cumpre consignar que a pena substitutiva de prestação pecuniária não guarda relação exclusiva com a capacidade econômica do réu, devendo-se considerar também eventual objetivo de promover a reparação do dano causado pelo delito e, a gravidade do crime e a medida de sua culpabilidade, atendendo, destarte, às finalidades de prevenção e de reprovação do crime, estabelecidas no art. 59 do Código Penal, fatores que, consoante assentado alhures, devem ser aquilatados pelo juiz da condenação.

No caso
sub judice
, o juiz singular reconheceu que o acusado preenchia os requisitos contidos no artigo 44, do Código Penal, razão pela qual substituiu a reprimenda corpórea por uma pena restritiva de direitos e multa, postergando a escolha delas ao juízo das execuções penais. Todavia, por
haver o magistrado prolator da sentença,
in casu
, se omitido de mister que lhe incumbia, delegando-o indevidamente ao juízo da execução penal, de rigor a anulação do respectivo tópico do
decisum
, determinando-se àquele que promova o arbitramento do valor da prestação pecuniária, à luz dos critérios legalmente previstos.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos
autos da Ação Penal n.o 307-30.2016.811.0092 – Código 36748, oriunda do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT,
para
anular parcialmente a sentença, tão só no que diz com a delegação ao juízo da execução penal do arbitramento do valor da prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, determinando ao juízo da causa que estabeleça o respectivo
quantum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020